Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733274-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DONIZETTI DE MOURA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARCOS DONIZETTI DE MOURA DESPACHO 1. Diante do desinteresse do Banco do Brasil S.A. em participar da audiência de conciliação designada para o dia 24/1/2022 (ID no 30917802), comunique-se ao CEJUSC-SEG para providenciar o cancelamento. 2. Intime-se o réu, Marcos Donizetti de Moura, para que tome ciência do telefone do “Setor de Acordo” informado pelo autor no ID no 31869018, pág. 2. 3. Suspendo o processo pelo prazo de 10 (dez) dias para que as partes tentem a autocomposição. 4. Após o transcurso do referido prazo, caso não seja realizado acordo, retornem-me os autos para imediato julgamento dos recursos interpostos. 5. Em caso de acordo, este deverá ser comunicado com a maior brevidade possível para análise da homologação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO